Tribunal: TJSP
Processo: 1033630-92.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Apelo da ré que alega regularidade do TOI e do cálculo que apurou o débito, bem como inexistência de dano moral. Sentença que reconheceu a ilicitude da cobrança em face do autor que não mais se encontrava na posse do imóvel da unidade consumidora à época da

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Apelo da ré que alega regularidade do TOI e do cálculo que apurou o débito, bem como inexistência de dano moral. Sentença que reconheceu a ilicitude da cobrança em face do autor que não mais se encontrava na posse do imóvel da unidade consumidora à época da irregularidade. Recurso que não contrariou o fundamento da sentença. Razões dissociadas da decisão. Descumprimento do art. 1.010, II, do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. Dano moral indenizável bem configurado. Apelo do autor pleiteando a elevação do valor da indenização por danos morais. Indenização correspondente que deve ser majorada para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Apenas o recurso do autor é provido em parte para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e com juros de mora a partir da citação. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.